Tribunal: TJMT
Processo: 1057472-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057472-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. P. M. - CPF: 079.687.171-08 (APELADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ROSI PIVA MONTEIRO - CPF: 056.758.848-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – CANCELAMENTO DE VÔO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre alteração de voo e, em especial, a falta de comunicação ao consumidor, inclusive, menor de idade, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1057472-69.2019.8.11.0041

Apelante:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Apelada:
M.P.M.
, representado por sua genitora,
ROSI PIVA MONTEIRO

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
VRG LINHAS AEREAS S.A
.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
M.P.M.
, representado por sua genitora,
ROSI PIVA MONTEIRO
.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento
em danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fixou, ainda, honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

APELAÇÃO
(Id. 105390551): busca, em síntese, a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar em danos morais ao argumento de que não incorreu em falha na prestação de serviço, máxime porque a alteração do voo/cancelamento se deu por condições meteorológicas desfavoráveis. Assevera que prestou assistência ao passageiro. Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 105390556).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de seu i. Procurador, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo desprovimento (Id. 113549469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
VRG LINHAS AEREAS S.A
.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
M.P.M.
, representado por sua genitora,
ROSI PIVA MONTEIRO
.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento
em danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fixou, ainda, honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar os danos moral reconhecidos pela sentença impugnada, decorrente de cancelamento de voo, que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$5.000,00 a parte autora
.

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas para o dia 25.01.2019 com saída às 16h50 do Aeroporto de Guarulhos na cidade de São Paulo e destino à Cuiabá/MT.

Afirma que após realizar check-in, despachar bagagens, foram informados do cancelamento do voo e orientados a aguardar. Acrescenta que por volta de 22h30 a requerida o realocou em outro voo que, também, veio a ser cancelado. Alega que por volta das 4h00 da manhã, em nova alteração, foi realocado em voo com saída do Aeroporto de Congonhas às 07h30 que foi cancelado. Por fim, foi realocado em voo da companhia aérea AZUL com saída do Aeroporto de Guarulhos às 14h45. Ressalta que a companhia aérea forneceu apenas voucher para deslocamento de taxi entre os aeroportos, motivo pelo qual interpôs a ação.

A sentença julgou procedente a ação, condenou
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado, máxime porque a parte autora, menor de idade, não recebeu suporte da requerida o que caracteriza falha na prestação de serviços.

Nessa linha manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
Dessa forma, de se salientar que a legislação consumerista estabeleceu que a responsabilidade do fornecedor do serviço por falhas na prestação é de natureza objetiva, ou seja, para reparação do dano causado ao consumidor, prescinde-se da apuração de culpa.

Não se discute nesta seara recursal acerca do cancelamento ou atraso do voo, bem como o fato de a requerida não ter prestado prévia informação plausível ao passageiro, fornecido reacomodação em outro voo ou hospedagem, uma vez que estes consistem pontos incontroversos nos autos.

Restou evidenciado nos autos todo o dissabor que o apelado passou, enquanto criança na época com a espera prolongada nas filas tentando obter informações, reacomodação em outra aeronave, estadia, alimentação, transporte. Todavia, a situação torna-se ainda mais grave na vertente hipótese, haja vista ser o apelado criança, a qual deve ser disponibilizado cuidado maior.

Em contrapartida, evidencia-se que não há critério objetivo para fixação de indenização reparatória de dano moral, que no caso se consubstancia no desassossego, na angústia e frustração, que por óbvio sofreu tanto o apelado quanto a sua genitora, sem mencionar, ainda, a quebra de confiança com relação ao prestador de serviço.

De modo que cabe ao magistrado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, para se fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Logo, entendo que não comporta qualquer reparo a r. sentença. (...)”
(grifo nosso)

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, R$5.000,00, está condizente com a situação e não revela enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
(N.U 1004424-57.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

E ainda:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de reparação de danos (morais) – Procedência – Readequação da malha aérea - Atraso de 15 horas à chegada ao destino - Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais na modalidade "in re ipsa" - Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Juros moratórios devidos a partir da citação, em razão da natureza contratual - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005069-40.2020.8.26.0084; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de
R$5.000,00
a título de compensação moral acrescido de juros de mora e de correção monetária.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 para R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022